Tribunal: STF
Processo: AI 413423
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Matéria
criminal. 'Projeto Paraná Sentença em Dia'. Alegada ofensa ao
princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF/88). 3. Código de
Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Paraná. Ofensa
reflexa à Carta Magna. 4. Data da designação do juiz sentenciante.
Discussão de fato. Súmula 279/STF. 5. Inocorrência de ofensa ao
princípio do juiz natural. Precedente. 6. Agravo regimental a
que se nega provimento.